Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALUGUEL DE CARRO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR DA VIDA EM SOCIEDADE. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. No caso, verifica-se que o v. acordão foi claro e expresso ao considerar que a circunstância vivenciada pelos embargantes não enseja danos aos direitos de personalidade.
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo dos recorrentes com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. Precedentes.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.